Tribunal: STF
Processo: HC 64341
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
CRIMES DE IMPRENSA. DECADENCIA E PRESCRIÇÃO.
CRIMES DE IMPRENSA CONTRA A HONRA DE AUTORIDADE PÚBLICA (ARTIGOS
20 E 22 DA LEI 5.250, DE 9/2/1967). REPRESENTAÇÃO POR ESTA OFERECIDA
PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO, QUANDO DEVERIA TER SIDO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
COMPETENTE ORIGINARIAMENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO, POR SER O
REPRESENTADO UM DEPUTADO ESTADUAL. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DA
REPRESENTAÇÃO, POSTERIORMENTE ENCAMINHADA AO ÓRGÃO COMPETENTE.
DECADENCIA INOCORRIDA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO FORMULADA NA
OPORTUNIDADE DO ART. 500 DO CPP. QUESTÃO PRECLUSA (ARTIGOS 571,
II, VI E 572, I, DO CPP).
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA
(ART. 41 DA LEI 5.250, DE 9/2/1967), NÃO CONFIGURADA NO CASO, POIS
INTERROMPIDO O PRAZO PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, NOS TERMOS DO
ART. 117, INCISO I, DO C.P.. PRECEDENTES DA CORTE NESSE SENTIDO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.